Tribunal: TJSP
Processo: 2170266-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170266-25.2019.8.26.0000,
da Comarca de Itatiba, em que é agravante
FLAMATEXTIL T.M. LTDA, é agravado ANTEX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2170266-25.2019.8.26.0000 - Itatiba - F - Voto no 43.647
Voto no 43.647
Agravo de Instrumento no 2170266-25.2019.8.26.0000
Comarca: Itatiba 2a Vara Cível
Agravante: Flamatêxtil Tecidos e Malhas Ltda. EPP
Agravada: Antex Ltda.
Juiz de 1a inst.: Orlando Haddad Neto
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas. Embargos à execução. Recebimento
apenas no efeito devolutivo. Admissibilidade. Regra geral imposta pela reforma
trazida pela Lei no 11.382/2006 e mantida pelo Código de Processo Civil de 2015.
Exceção que depende de preenchimento de requisitos especiais. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 30
que, em execução de título extrajudicial, recebeu os respectivos embargos sem
atribuição de efeito suspensivo, porque a execução não está garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o do Código de Processo
Civil.
Recorre a embargante, basicamente aduzindo que nada comprou da
exequente, que apenas recebeu o material para beneficiamento, não havendo nenhum
contrato que a vincule. Argumenta, ainda, que garantiu a execução por meio de caução.
Por tais razões, entende que faz jus à suspensão da execução e, nestes termos, requer a
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com o seu final provimento.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 138), o recurso foi respondido (fls.
141/144), manifestando-se a agravada pela manutenção integral da decisão recorrida.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, a r. decisão guerreada não comporta
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2170266-25.2019.8.26.0000 - Itatiba - F - Voto no 43.647
Com o ingresso no plano jurídico-processual da Lei no 11.382/2006, a
regra geral passou a ser a de que: “Os embargos do executado não terão efeito
suspensivo” (CPC, art. 739-A, caput), regra esta que foi mantida pelo Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/2015, art. 919, caput).
Obviamente, isso não quer dizer que o sistema não deu azo à
suspensividade da execução em casos especialmente previstos. Mas, para tanto, devem
ser conjugados necessária e cumulativamente os requisitos seguintes:
“a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa
oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito
plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve
insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível
para as medidas cautelares;
b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco
de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que
corresponde, em linhas gerais, ao risco justificador da tutela cautelar em geral
(periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar
incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de
plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva
deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou
outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da
execução se o juízo não restar seguro adequadamente” (HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, Processo de Execução e Cumprimento da Sentença,
24a. ed. rev., ampl., e atual. São Paulo: Livraria e Ed. Universitária de Direito,
2007, p. 422).
E, pelo que se extrai dos autos, tais requisitos não foram preenchidos,
pois nada há nos autos que comprove os alegados riscos no prosseguimento da
execução, pois ainda não se vislumbra nenhuma chance de expropriação de bens ou
outra medida que seja capaz de trazer prejuízo à embargante.
Desse modo, o prosseguimento da execução não deverá representar,
manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação,
requisito essencial para o deferimento da medida requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2170266-25.2019.8.26.0000 - Itatiba - F - Voto no 43.647
De outro lado, embora oferecida uma máquina como caução, o fato é que
a exequente ainda não se manifestou no feito sobre o mencionado oferecimento e
embora tenham sido apresentadas fotografias do maquinário, nada nos autos comprova
o seu valor, donde não é possível entender que a caução apresentada se revela idônea a
fim de assegurar a execução.
Sendo assim, não presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015,
não há como vingar, por ora, o pleito de suspensão da execução.
Por fim, vale lembrar o que dispõe o § 2o, do art. 919, do CPC/2015:
“Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos
embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer
tempo, em decisão fundamentada”.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator